Tribunal: TJDFT
Processo: 0740589-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740589-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GREGORY BRITO RODRIGUES contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0702271-56.2020.8.07.0005, movido em desfavor de MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do salário da parte executada e manteve a impenhorabilidade do veículo de placa JGK4397 conforme decisão proferida no agravo de instrumento no 0744278-78 (ID 110482607): “Defiro a gratuidade de justiça ao devedor. Em atenção à impugnação de ID n. 109195494, verifico que na decisão de ID n. 71808099 foi reconhecida a impenhorabilidade do veículo de placa JGK4397, por se tratar de ferramenta de trabalho. O credor agravou da decisão, conforme ID n. 73677324. O AGI n. 0744278-78.2020.8.07.0000 foi julgado prejudicado, nos termos do acórdão de ID n. 82496674. Por consequência, a decisão de ID n. 71808099 que reconheceu a impenhorabilidade do veículo de placa JGK4397 foi mantida. Sendo assim, determino o levantamento da penhora recém anotada em ID n. 108802658. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa da restrição de ID n. 108805803. Superada esta questão, verifico que a parte credora pretende a penhora de percentual dos salários da executada (ID n. 109211457). O artigo 833, IV, e § 2o do CPC , é expresso em afirmar que a penhora de pensão só é cabível se a importância recebida mensalmente exceder a 50 salários mínimos. Embora a jurisprudência tenha evoluído no sentido de flexibilizar a regra de impenhorabilidade, no caso dos autos, verifico que a renda auferida pela parte devedora, indicada no documento de ID n. 109211457 - Pág. 2 (R$ 1.973,27), não é alta suficiente para permitir a penhora parcial, sem o prejuízo de sua subsistência e de sua família. Por tais razões, indefiro o pedido formulado. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Nas razões do recurso, o agravante pede a concessão do pedido de tutela de urgência, aos termos do art. 300 do CPC, de modo que se determine, desde logo, que se proceda com a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração do agravado, até que sobrevenha a decisão definitiva decidindo pela procedência, ou não, do pedido em menção, e cumulativamente que e/ou seja deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do carro FORD/FIESTA PLACA JGK4397. Em relação ao veículo, afirma que, tendo em vista a localização de veículo em nome do executado, requer a parte exequente a inserção de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD), com fulcro no caput do art. 6o do Regulamento do referido sistema. Alega que, tendo em vista o já mencionado fato de que a verba posta em execução possuir natureza alimentar, se enquadrada na exceção à regra geral da impenhorabilidade, e em atenção ao princípio da efetividade, requer-se a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado até que se atinja o valor da dívida, o que não tem condão de comprometer ou afetar a dignidade ou sobrevivência do devedor. Ademais, o valor da remuneração do agravado, disponível no portal da transparência, é uma renda mensal bruta no importe de R$ 2.294,50 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Afirma que o artigo 529, caput e §3o do CPC, traz expressamente a autorização para que se possa realizar a penhora na folha de pagamento do devedor. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 31600361. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o credor pede o pagamento de do valor original de R$ 11.174,92, a título de honorários advocatícios. De acordo com informação obtida no Portal da Transparência, depreende-se que o devedor é militar, e percebe R$ 2.294,50 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios, percebe líquido R$ 1.973,27 - ID 31600360. No caso, a penhora de percentual da remuneração preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo ativo, para que permitir a penhora de 20% da remuneração do agravado, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Por outro lado, em relação à realização de penhora do veículo, cumpre esclarecer que tal matéria já foi objeto do AGI n. 0744278-78.2020.8.07.0000, não podendo ser novamente tratada neste recurso, sob pena de infringência ao art. 507 do CPC. Defiro em parte o pedido de liminar para determinar a penhora de 10% da remuneração da agravada, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator